Tribunal: TJES
Processo: 0012547-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012547-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARYANA DA SILVA FREIRE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por erro cadastral imputável à ré, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

3. A indevida
suspensão do serviço essencial enseja
a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual

"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. Valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0012547-06.2020.8.08.0024

Apelante/apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada/apelante: Maryana da Silva Freire

Apelado:

Edifício Bouganville

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da
ação reparação de danos materiais e morais
ajuizada por Maryana da Silva Freire em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A,
“[...]para o fim de
(i)
condenar a ré ao pagamento de R$ 256,20 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)[...]”
.
(ID. 12479514)

Em suas razões recursais, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A persegue a reforma da sentença alegando basicamente que: (i)não houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária; (ii) houve erro de cadastro que é de responsabilidade do condomínio e da construtora; (iii) não restou demonstrado o dano moral; (iv) alternativamente, pugna pela minoração da indenização por danos morais. (ID. 12479516)

Maryana da Silva Freire, por seu turno, interpôs apelo adesivo, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença, apenas para que os danos morais sejam majorados para R$10.000,00 (dez mil reais). (ID. 12479519)

Contrarrazões IDs. 12479518, 12479522 e 12479524.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise simultânea dos recursos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da
ação reparação de danos materiais e morais
ajuizada por Maryana da Silva Freire em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A,
“[...]para o fim de
(i)
condenar a ré ao pagamento de R$ 256,20 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)[...]”
.
(ID. 12479514)

A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A persegue a reforma da sentença alegando basicamente que não houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária, que houve erro de cadastro que é de responsabilidade do condomínio e da construtora, bem como que não restou demonstrado o dano moral e que a verba indenizatória foi fixada em valor excessivo (ID. 12479516), ao passo que a recorrente Maryana da Silva Freire pretende tão somente a majoração dos danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID. 12479519).

Como narrado na inicial e comprovado pela autora, sua unidade habitacional era relacionada à instalação nº 160555100, pela qual sempre adimpliu. Ainda assim, teve o fornecimento de energia cortado em fevereiro de 2019. Após comparecer a uma loja da concessionária foi informada de que de fato não havia qualquer débito, ensejando a procura por auxílio junto ao Procon/ES. Em resposta, representantes da empresa realizaram uma visita técnica, retiraram o lacre de isolamento e restabeleceram a energia. Como não recebeu a conta com vencimento em abril/2019, compareceu novamente ao atendimento da EDP e
“[...]foi informada que a instalação que possuía em seu nome nº 160555100 estava em titularidade de uma outra pessoa[...]”
.

A
sentença demonstrou clarividente, com base na documentação aduzida pelas partes, que a EDP inicialmente reconheceu a autora como titular da unidade consumidora nº 160555100, vinculada à unidade 405 do Condomínio Bouganville. Posteriormente, por falha administrativa da própria concessionária, ocorreu indevida alteração cadastral vinculando a instalação à inexistente unidade 305, o que resultou na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Assim como entendeu a Julgadora de origem, observo que
“[...]a concessionária ré deixou de carrear documentos capazes de lastrear as alegações por ela tecidas no sentido de que a confusão relativa às instalações foi causada pela construtora corré, no momento de elaboração do projeto e entrega para implantação, ou do condomínio, por alteração unilateral das indicações, o que não ocorreu.”

Portanto, a alegação da EDP de que o erro seria imputável à construtora ou ao condomínio não encontra respaldo nos autos, já que desacompanhada de prova robusta nesse sentido. A concessionária aponta falhas no projeto elétrico, ausência de comunicação prévia, etc., mas conforme delineado, não apresentou elementos concretos para elidir sua responsabilidade objetiva.

Nesse contexto, tenho que a suspensão do serviço essencial se demonstra indevida ensejando
a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual

"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.

1 – O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2 – A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.

3 – A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 – Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa.

5 (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002337-20.2017.8.08.0049 (049170022484), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

No que diz respeito à verba indenizatória, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os apelos, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela demandada, eis que fixados no limite máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.